Tribunal: TJDFT
Processo: 0710171-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. REJEITADAS. MÉRITO. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ASTREINTES FIXADAS ANTERIORMENTE À PROLAÇÃO DE SENTENÇA FAVORÁVEL. INADMISSÍVEL. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O interesse recursal se mostra presente na medida em que se identificam os elementos da necessidade, utilidade e adequação.
1.1. No caso dos autos, restou demonstrado o interesse da parte agravante, tendo em vista suas alegações de ausência dos requisitos necessários à deflagração do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em falta de interesse recursal. Preliminar de ausência de interesse rejeitada.
2. O agravo de instrumento é um recurso de cognição limitada aos limites da decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.
2.1. No caso dos autos, não resta configurada a supressão de instância pois o cumprimento de sentença foi expressamente admitido pelo juízo a quo. Preliminar de supressão de instância rejeitada.
3. A perda do interesse recursal ocorre nos casos em que o provimento jurisdicional buscado não mais se reveste de qualquer utilidade ou não é mais necessário.
3.1. No caso dos autos, a prolação de sentença posteriormente à interposição do agravo de instrumento e à deflagração do cumprimento de sentença não ocasiona a perda superveniente do interesse recursal, porquanto o cerne da controvérsia é a verificação da pertinência da deflagração do cumprimento de sentença anteriormente à sentença confirmatória da liminar. Preliminar de perda do objeto rejeitada.
4. A exigibilidade da multa cominatória fixada em caráter liminar pressupõe a sua ratificação por sentença favorável transitada em julgado, momento em que restará assegurado o direito ao beneficiário do recebimento das astreintes.
5. Reconhecida a inadmissibilidade do cumprimento de sentença, com sua consequente extinção, impõe-se a fixação de honorários em desfavor do exequente, ora agravado, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 2o do CPC. Precedentes.
6. Preliminares em contrarrazões rejeitadas. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.